Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708648-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Diante do insucesso das diligências intimatórias da parte recorrida, para apresentar resposta ao recurso de ID 56527988, como se vê das certidões de IDs 57382463 e 59580159, a agravante, consoante o teor do petitório de ID 60152154, requer seja deferida a realização de busca de endereços nos sistemas disponíveis neste Tribunal, para novas diligências. Entretanto, observo que o recurso se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, de forma que é cabível a intimação dos sócios da pessoa jurídica para responderem ao agravo. Assim, intime-se a parte agravante para fornecer informações acerca dos sócios da empresa agravada, com a indicação de seus respectivos endereços. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador